Tribunal: STJ
Processo: 0099400-92.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225631 - PR(2025/0404618-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VAGNER DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES.
ANÁLISE
PREMATURA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu que a alegação de
nulidade da busca domiciliar deve ser analisada de
forma mais aprofundada no decorrer da instrução
processual, sob cognição plena do juízo do feito.
2. Com base nas provas e informações disponíveis
nos autos, não é possível afirmar, de plano, a
inexistência de justa causa para o ingresso no
domicílio.
3. O ingresso no imóvel não foi motivado apenas por
denúncia anônima mas também por diligências
prévias realizadas no local, como conversas com
moradores e vizinhos, que confirmaram a existência
de elementos indiciários da ocorrência de tráfico de
drogas.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e5466561-b591-4221-a0e0-75c33e12c018

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225631 - PR (2025/0404618-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VAGNER DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
FUNDADAS
RAZÕES.
ANÁLISE
PREMATURA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu que a alegação de
nulidade da busca domiciliar deve ser analisada de
forma mais aprofundada no decorrer da instrução
processual, sob cognição plena do juízo do feito.
2. Com base nas provas e informações disponíveis nos
autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência
de justa causa para o ingresso no domicílio.
3. O ingresso no imóvel não foi motivado apenas por
denúncia anônima mas também por diligências prévias
realizadas no local, como conversas com moradores e
vizinhos, que confirmaram a existência de elementos
indiciários da ocorrência de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER DE CAMPOS
contra a decisão de fls. 191-194, que negou provimento ao recurso em habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA53852585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: 3930bc9c-0a25-48c8-8085-258aca8643bc

Nas razões deste recurso, a defesa alega que não há comprovação
documental das diligências prévias que devem corroborar a denúncia anônima,
sustentando a insuficiência e a natureza subjetiva dos elementos apontados (odor
de maconha e "intenso fluxo de pessoas"), os quais não configurariam "razões
fundamentadas" para explicar o ingresso domiciliar sem mandado.
Defende que a "visualização de objetos suspeitos pela janela" não
autoriza uma invasão domiciliar, apontando incongruência fática quanto à provisão
física do imóvel e sustentando que tal avistamento somente seria possível após
entrada prévia ilícita nas imediações, o que não pode servir de lastro para
legitimar a busca subsequente.
Afirma, ainda, que a mera visualização não permite concluir pela prática
de tráfico, distinguindo consumo próprio de contexto de flagrante, e, portanto, não
configura justa causa para medida extrema.
Expõe que não houve consentimento válido e documentado para o
ingresso, destacando ser ônus do Estado comprovar a voluntariedade por meio de
declaração escrita e, sempre que possível, registro audiovisual, à luz do Tema n.
1.208 do STF, o que não ocorreu nos autos.
Alega que o áudio de vizinho demonstra coação e intimidação policial,
invalidando eventual autorização e tornando manifesta a nulidade das provas
obtidas.
Sustenta que a ilegalidade é cognoscível de plano e exige a declaração
de nulidade das provas e das derivadas, nos termos do
e § 1o, do
art. 157, caput
Código de Processo Penal, bem como o trancamento da ação penal por ausência
de justa causa, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53852585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: 3930bc9c-0a25-48c8-8085-258aca8643bc

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão agravada.
Conforme consta da decisão, quanto à alegada ausência de fundadas
razões para a busca domiciliar, já que embasada em denúncia anônima e sem
consentimento válido, destaca-se que o Tribunal de origem entendeu que o
, motivo pelo qual a
processo ainda se encontra em fase inicial de instrução
alegação de nulidade deverá ser analisada de forma mais aprofundada no
decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito.
Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e nas informações
disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a
inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio.
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou os seguintes fundamentos (fl.
117, grifo próprio):
, o ingresso no imóvel
foi motivado apenas em
Primeiro
não
denúncia anônima. O deslocamento da equipe policial até o
local se deu em razão dela,
lá chegando, realizaram um
mas
levantamento, conversando com moradores e vizinhos,
conseguindo coletar informações que corroboravam a notitia
. Referidas pessoas que preferiram não se
inqualificada
criminis
identificar civilmente para os fardados, por medo de represálias,
mas que foram abordadas e questionadas, relataram o odor
e a intenso fluxo de pessoas, ao
característico vindo do imóvel
longo do dia e da madrugada.
Além do mais, chama a atenção que a suposta vizinha (áudio
colacionado pela defesa nos autos de ação penal, mov. 52), na
sua narrativa do ocorrido, relata que os policiais pediram para falar
com a ré JHENY, ou seja, eles sabiam, de antemão, o nome de
uma das envolvidas com o tráfico e, portanto, ao que tudo indica, a
denúncia não era vaga, máxime que apontava, também, o
endereço com exatidão.
Por conseguinte, a tese de que o ingresso dos policiais no
condomínio e posteriormente no sobrado do paciente foi
motivado apenas e tão somente com base em denúncia
anônima, é controvertida e até o presente momento, está
isolada nos autos.
, como alhures mencionado, não restou devidamente
Segundo
elucidado nos autos como os policiais ingressaram no condomínio.
Ao que tudo indica, alguém (que não os acusados), abriu o portão
Documento eletrônico VDA53852585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: 3930bc9c-0a25-48c8-8085-258aca8643bc

principal. Se essa pessoa, que o impetrante aponta como uma
das vizinhas, consentiu espontaneamente ou se ela ficou
atemorizada com a presença policial, é matéria a ser
. Da mesma
sopesada e comprovada após a instrução criminal
forma, a autorização dada pela ré Jheny para a entrada no
sobrado.
Terceiro, quando os fardados estavam dentro do condomínio,
avistaram pela janela, drogas e apetrechos relacionados ao
, vale dizer, se depararam com situação de flagrante delito,
tráfico
a qual, aliás, confirmava a denúncia anônima inicial no sentido de
que a residência seria, na palavra do policial Sandro Proença, um
dos responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma
“casa bomba” (mov. 1.5).
Ora, a circunstância configuradora de flagrante delito é de ordem
objetiva e, consoante doutrina de PACELLI, trata-se de “situação
de ardência, de visibilidade incontestável da prática do fato
delituoso” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 25 ed.,
São Paulo: Atlas, 2021, p. 670).
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique o provimento
recursal, porquanto, ao que consta dos autos, o ingresso policial não se deu
apenas em decorrência de denúncia anônima, mas sobretudo em razão
das prévias diligências realizadas no local, como conversa com moradores do
condomínio e vizinhos, que confirmaram a existência de elementos indiciários da
ocorrência de tráfico no local (odor característico vindo do imóvel e intenso fluxo
de pessoas, ao longo do dia e da madrugada). Além disso, antes de adentrar a
residência, os policiais avistaram drogas e apetrechos pela janela do
sobrado, circunstâncias que, em tese, efetivamente configuram fundadas razões.
Em situação similar, esta Corte Superior já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de justa
causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios prévios e
situação de flagrante criminal. De se destacar que o feito encontra-
se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação de domicílio
no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a
instrução processual em juízo, em cognição plena" (AgRg no HC
n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53852585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: 3930bc9c-0a25-48c8-8085-258aca8643bc

É como voto.
Documento eletrônico VDA53852585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: 3930bc9c-0a25-48c8-8085-258aca8643bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.631 / PR
Número Registro: 2025/0404618-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064323720258160196 00994009220258160000 01186683520258160000 1186683520258160000
118668352025816000000064323720258160196 64323720258160196 994009220258160000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VAGNER DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MAICON SAMUEL DOS SANTOS SANCHES
CORRÉU
: PATRICIA CAMARGO DOS ANJOS
CORRÉU
: SAMUEL RODRIGUES
CORRÉU
: JHEINY SILVEIRA DE MEIRA
CORRÉU
: BRUNO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER DE CAMPOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA54082984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: f26235a4-ed5b-4e92-88ab-81b17fd841b5

ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: f26235a4-ed5b-4e92-88ab-81b17fd841b5